Tribunal: STF
Processo: HC 268107
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurada flagrante ilegalidade a justificar a admissibilidade da impetração, alega a nulidade dos elementos probatórios submetidos a exame pericial e a quebra da cadeia de custódia da prova. Postula a submissão a novo julgamento ou a absolvição em virtude de insuficiência probatória.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado quando configurada supressão de instância ou quando a pretensão, voltada à absolvição por insuficiência probatória, pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator.

    5. O habeas corpus é inadmissível quando a pretensão – absolvição por insuficiência probatória – exige revolvimento do acervo fático.

    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.